Tribunal: TJDFT
Processo: 0002449-67.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO GRAU DE INCAPACIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que as provas dos autos elucidam todos os pontos controvertidos da demanda.
II. Em se tratando de pretensão de recebimento da indenização do seguro DPVAT, o prazo prescricional de três anos deve ser contado a partir da data em que a vítima teve ciência inequívoca do grau de invalidez permanente.
III. Pelo princípio tempus regit actum, a pretensão indenizatória deve ser solucionada à luz da legislação vigente à época do sinistro.
IV. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente do segurado e calculada segundo tabela própria da SUSEP.
V. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
VI. Em caso de sucumbência recíproca, as despesas e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos.
VII. Recursos desprovidos.